Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PERDA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUANDO AINDA TRANSCORRIA PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL PROBABILIDADE DE SUCESSO NA DEMANDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE PERDA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO MENCIONADO APELO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. RECURSO DO AUTOR. IMPROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações interpostas em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de advogados pautada na teoria da perda de uma chance. 1.1. Sentença de parcial provimento que condenou os réus, solidariamente, à devolução de 2/3 dos valores ajustados, correspondente a um veículo Celta 2009/2010, dado em pagamento a título de honorários contratuais, ante o inadimplemento parcial do contrato. 1.2. Na primeira apelação, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa para produção de provas documental, testemunhal e pericial com o fito de provar a suposta negligência dos apelados em relação aos serviços contratados. No mérito pleitea a reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento total do contrato, condenando os demandados na indenização integral pleiteada na inicial, bem como em danos morais. Requer ainda, a condenação dos requeridos por litigância de má-fé. 1.3. Na segunda apelação, os requeridos pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prestação integral dos serviços contratados e pugnam pela necessidade da fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, ou dos pedidos em que o apelado fora sucumbente.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com os autos, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto à produção de provas. Em resposta, o autor pugnou pela oitiva de testemunhas e os requeridos informaram que as provas documentais já carreadas nos autos eram suficientes e se manifestaram pela contradita das testemunhas arroladas pelo autor. 2.4. O autor foi novamente intimado para se manifestar acerca de quais fatos pretendia provar por meio das testemunhas, o qual sua justificativa não foi acatada, sendo indeferida a produção de prova oral e após, conclusão para sentença, não tendo o autor agravado da decisão. 2.5. Verifica-se que há nos autos vasta documentação comprobatória, constante de troca de e-mails, conversa via aplicativo, bem com documentação processual e fotos relativas aos imóveis objetos dos autos. 2.6. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado do mérito. 2.7. Preliminar rejeitada.

3. Do contrato de serviços advocatícios. 3.1. O cerne da controvérsia consiste na perquirição acerca da atuação dos advogados contratados pelo requerente, o qual, de acordo com sua narrativa, teria gerado prejuízo demandando reparação pautada na teoria da perda de uma chance, por haverem, os requeridos, também apelantes, supostamente perdido prazo para interposição do recurso de apelação. 3.2. A prestação de serviços de advocacia, via de regra, é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado, onde é imposta ao advogado a representação de seu cliente com o máximo de atenção, diligência e técnica, defendendo da melhor forma possível seus interesses. Perder prazo para interposição de recurso pode ser considerada atitude negligente e desidiosa do advogado, todavia, a aplicação da teoria da perda de uma chance exige muito mais do que isto, ou seja, exige, também e concomitantemente, a comprovação de que tal atitude tenha comprometido o reconhecimento do direito da parte. 3.3. Na hipótese, o contrato previa a confecção de apelação (autos no 2016.01.1.061477-0), acompanhamento para ajuizamento de ação criminal juntamente com o Ministério Público, protocolo de petições simples em processos em andamento e confecção de relatório de processos de competência dos contratados. 3.4. Em relação ao recurso de apelação, verificou-se que o patrono anterior renunciou ao mandato, porém, não comprovou a notificação do réu, como determina o art. 112 & 1 do CPC. Nesse contexto, os requeridos peticionaram nos autos informando a troca de procuradores e protocolizaram o recurso no mesmo dia. No entanto, embora o Juízo de origem tenha certificado a tempestividade da apelação, em sede recursal, foi proferida decisão de não conhecimento por intempestividade. 3.5. Por outro lado, corrobora-se o entendimento da sentença, não havendo razão para ressarcimento do valor indenizatório relativo à perda da chance, uma vez não demonstrada a plausibilidade do direito do requerente, consistente na possibilidade de reforma da sentença; ao contrário, o recorrente celebrou acordo com o adversário, colocando fim ao litígio. 3.7. Em relação aos demais tópicos do contrato, qual sejam o acompanhamento para ajuizamento de ação criminal juntamente com o Ministério Público e protocolo de petições simples em processos em andamento, não há provas nos autos aptas a confirmar as alegações dos requeridos, pois não constam estudos, pesquisas doutrinárias ou mesmo atas de reuniões junto ao MPDFT argumentadas, sendo forçoso reconhecer a afirmativa do demandante quanto à inércia nesses dois tópicos contratuais, bem como para decotar 2/3 do valor contratado, nos termos da sentença.

4. Indenização por danos morais. 4.1. O requerente aduz que o dano moral se afigura no presente caso, ante o depósito de confiança do contratante, esperando a defesa de seus interesses, sobretudo diante do descumprimento rigoroso das formas e prazos processuais. 4.2. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. 4.3. No caso, em que pese a inexecução de parte do contrato, este motivo não é capaz de gerar prejuízo apto a afetar diretamente a personalidade do autor, o que inviabiliza o reconhecimento do dano passível de indenização.

5. Da litigância de má-fé - inocorrência. 5.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. No caso em questão, as partes requeridas somente apresentarem defesa e se utilizaram de todos os meios admitidos em direito para afastar a pretensão autoral. 5.3. Na hipótese, as requeridas não alteraram a verdade dos fatos, mas apenas se utilizaram de seus direitos de defesa, não ficando evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.

6. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. 6.1. Reforma-se a sentença tão somente para fixar, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor aos patronos dos requeridos, nos termos do inciso § 8o, do art. 85, do CPC. 6.2. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 6.3. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.4. No caso, o autor foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 6.5. Vislumbrando-se que tanto a condenação em honorários de 10% sobre o valor da condenação (aproximada em R$ 10.000,00) conforme estipulado na sentença; como a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (R$ 440.200,00), ou ainda, sobre o valor do proveito econômico (aproximado de R$ 430.200,00), conforme constam no apelo, não seriam adequados à remuneração dos advogados, mostra-se cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 6.6. Precedente da corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018).

7. Recurso da parte autora improvido.

8. Recurso da parte ré parcialmente provido.